Tribunal: TJBA
Processo: 8128547-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128547-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIRCEU ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do adicional de periculosidade, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica e de comprovação da efetiva exposição a risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de regulamentação impede o pagamento do adicional de periculosidade a policiais militares; e (ii) verificar se a apelante comprovou o exercício de atividade perigosa a justificar a concessão do adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) prevê o direito ao adicional de periculosidade, mas condiciona seu pagamento a regulamentação específica, inexistente até o momento, o que impossibilita a concessão da vantagem.

A aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 6.677/94) não se justifica, pois a própria legislação exige observância à regulamentação peculiar à corporação militar, que ainda não foi editada.

A apelante não demonstrou, por meio de provas concretas, que exerce atividades que a expõem a risco contínuo, sendo insuficiente a alegação genérica de labor em condições perigosas, especialmente considerando que nem todas as funções desempenhadas por policiais militares envolvem periculosidade extrema.

A Gratificação de Atividade Policial (GAP), prevista no art. 110 do Estatuto da Polícia Militar, já tem como finalidade compensar os riscos da profissão, tornando inviável a concessão de outra vantagem pelo mesmo fundamento, sob pena de configurar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do adicional de periculosidade aos policiais militares depende de regulamentação específica, inexistente até o momento, inviabilizando sua concessão.

A aplicação da legislação dos servidores públicos civis não afasta a necessidade de observância ao regime estatutário próprio da corporação militar.

A percepção do adicional de periculosidade exige prova concreta da exposição ao risco, não sendo suficiente a mera alegação do exercício de atividade policial.

O adicional de periculosidade não pode ser concedido cumulativamente com a GAP (Gratificação de Atividade Policial), sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, p, 102, § 1º, d, e 110; Lei nº 6.677/94, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0539135-17.2018.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, julgado em 20/08/2019; TJBA, Apelação Cível nº 0063731-06.2010.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, julgado em 20/01/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8128547-06.2020.
8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante,
DIRCEU ALVES NASCIMENTO
, e, como apelado, o
Estado da Bahia
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao apelo
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06